Tribunal: TJMT
Processo: 1020910-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020910-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA ANGELINA VAZ CURVO - CPF: 345.960.971-00 (APELANTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), RAFAEL ANTONIO DA SILVA - CPF: 217.459.548-64 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO (APELANTE), JOSE VAZ CURVO NET - CPF: 001.965.251-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), RAFAEL FREDERICO VAZ CURCO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ TADEU VAZ CURVO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO CARLOS VAZ CURVO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVÃO VIRGÍLIO VAZ CURVO (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC. No 1020910-32.2017.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO

APELADOS: BANCO DAYCOVAL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados

pela autora, visto que as assinaturas constantes das procurações outorgadas aos seus patronos são idênticas às dos contratos, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas na sua conta bancária, até porque devidamente autorizados.-

R E L A T Ó R I O

RAC. No 1020910-32.2017.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO

APELADOS: BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO, contra a sentença proferida nos autos da
ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra o BANCO DAYCOVAL S/A, que julgou improcedentes os pedidos, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15 (ID 53326967).

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que restou comprovada a fraude nos contratos em discussão, porquanto além de não ter realizado qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento com o banco requerido, também não recebeu nenhum dos valores/créditos a eles inerentes.

Alega que as assinaturas constantes dos contratos apresentados pelo requerido não confere com as de seus documentos pessoais, tratando-se de falsificações grosseiras; que nunca esteve na agência do requerido; que os extratos constantes dos autos compravam que não foi creditado em sua conta nenhum valor relativo aos cinco contratos em discussão.

No mais, aduz que os contratos em discussão violam as regras do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre a falha na prestação dos serviços do requerido; seu direito à indenização por danos materiais e morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

As contrarrazões encontram-se no ID no 53326978, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAC. No 1020910-32.2017.8.11.0041

APELANTE: ESPÓLIO DE ANA ANGELINA VAZ CURVO

APELADOS: BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

In casu
, extrai-se dos autos que a autora
ANA ANGELINA VAZ CURVO
ajuizou
ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,
em face do
BANCO DAYCIVAL S/A
, aduzindo, em síntese, que foi surpreendida com cinco (05) empréstimos consignados em seu nome, todos efetuados no dia 13/06/2016, no valor total de R$ 91.478,97, parcelados em noventa e seis (96) meses, com débitos mensais de R$258,59, R$275,97, R$861,00, R$775,58 e R$262,68.

Asseverou que nunca esteve na agência do requerido e tampouco contratou ou forneceu autorização para alguém contratar com este, sendo que o dinheiro relativo aos contratos, qual seja, R$ 91.478,97 não foi creditado em sua conta do Banco do Brasil S/A.

No mais, ainda discorrendo sobre a suposta fraude da contratação em discussão, pugnou pela procedência da lide, com a declaração da
inexistência do débito e condenação do requerido à indenização por danos materiais e morais.

Em sua defesa (ID no 53320729), o requerido arguiu preliminarmente a ausência de interesse processual da autora, porquanto entende que o fato desta ter recebido os créditos dos contratos e iniciado os pagamentos das parcelas, implicou na renúncia do seu direito as ações ou exceções porventura existentes.

No mérito, esclareceu que celebrou vários contratos com a autora, sendo que atualmente somente cinco (05) encontram-se ativos, quais sejam:

1o -
Contrato no 25-4302656/16
, no valor de R$ 29.065,36 - firmado em 13/06/2016, para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 775,58 cada
(ID no 53320739)
.

Ressaltou que o referido contrato foi celebrado para refinanciar o
contrato no 25-1686698/13
e, portanto, em atenção à solicitação da autora, após o abatimento do saldo devedor deste de R$ 26.196,67, o remanescente no valor de R$2.868,69, foi disponibilizado por meio de TED na conta sua bancária.

2o -
Contrato no 25-4302695/16
, no valor de R$ 9.844,10 – firmado em 13/06/2016, para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 262,68 cada
(ID no 53320739)

Ressaltou que o referido contrato foi celebrado para refinanciar o
contrato no 20-2144867/14
e, portanto, em atenção à solicitação da autora, após o abatimento do saldo devedor deste de R$ 8.092,64, o remanescente no valor de R$1.751,46, foi disponibilizado por meio de TED na conta sua bancária.

3o -
Contrato no 25-4302740/16
, no valor de R$ 10.342,15, firmado em 13/06/2016, para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 275,97 cada
(ID no 53320739)
.

Ressaltou que o referido contrato foi celebrado para refinanciar o
contrato no 25-1566702/13
e, portanto, em atenção à solicitação da autora, após o abatimento do saldo devedor deste de R$8.939,18, o remanescente no valor de R$1.402,97, foi disponibilizado por meio de TED na sua conta bancária.

4o -
Contrato no 25-4302758/16
, no valor de R$ 9.690,83, formalizado em 13/06/2016, para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 258,59 cada
(ID no 53320739)
.

Ressaltou que o referido contrato foi celebrado para refinanciar o
contrato no 25-1686669/13
e, portanto, em atenção à solicitação da autora, após o abatimento do saldo devedor deste de R$ 8.737,48, o remanescente no valor de R$ 953,35, foi disponibilizado por meio de TED na sua conta bancária.

5o -
Contrato no 25-4302769/16
, no valor de R$ 32.266,53, firmado em 13/06/2016, para pagamento em 96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 861,00 cada
(ID no
53320740).

Ressaltou que o referido contrato foi celebrado para refinanciar o
contrato no 25-2363657/14
e, portanto, em atenção à solicitação da autora, após o abatimento do saldo devedor deste de R$30.611,75, o remanescente no valor de R$ 1.654,78, foi disponibilizado por meio de TED na sua conta bancária.

Sustentou a legalidade e a
validade de todos os contratos, posto que, além de terem sido celebrados por pessoa capaz e de acordo com a legislação atinentes à espécie, todos os créditos foram disponibilizados e utilizados pela autora.

No mais, discorrendo sobre a inexistência de fraude nos contratos em discussão, bem como de eventual direito à repetição de indébito ou danos morais, pugnou pela improcedência da ação.

Através da petição constante do ID no 53326954, o Sr. José Vaz Curvo Net informou que a autora faleceu em 20/03/2019 e requereu a habilitação dos herdeiros, Rafael Frederico Vaz Cruz, José Tadeu Vaz Cruz, João Carlos Vaz Curvo e Estevão Virgílio Vaz Curvo, nos autos.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon.

Pois bem.

Consoante cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do banco apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos.

Assim, não obstante suas alegações, ainda que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

No caso, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a apelante não contratou os empréstimos, relegando à parte adversa a prova de que os contratos são legítimos e que os valores foram creditados, o que, por sua vez, restou cabalmente comprovado através das cópias das Cédulas de Crédito Bancários nos 25-4302695/16, 25-4302740/16, 25-4302758/16, 25-4302656/16, 25-4302769/16, bem como das Autorizações para Pagamento de Empréstimo Consignado, conforme se observa dos IDs no 53320739 a 53320741.

Neste particular, de se estacar que é verdade que as assinaturas constantes das referidas cédulas, bem como das Autorizações para Pagamento de Empréstimo consignado não se assemelham muito com às opostas nos documentos pessoais da autora (RG), conforme se observa das cópias constantes dos IDs no 53320703, até porque, verifica-se estes foram expedidos em 18/11/2005 e os contratos assinados em 13/06/2016, ou seja, distantes onze (11) anos um do outro.

No entanto, não é menos verdade que se analisadas as referidas assinaturas, ou seja, dos
contratos e autorizações – datados de 13/06/2016
, juntamente com as opostas pela autora nas
procurações outorgadas
aos Drs. João Carlos Vaz Curvo e Frederico Manoel Scarcelli de Moares em
25/06/2017, 29/06/2017 e 01/03/2018
(IDs nos 53320703, 53320704 e 53320728), verifica-se que esta são praticamente idênticas e, portanto, não há dúvidas quanto à contratação com o banco requerido.

Ademais, basta uma singela análise do extrato bancário trazido pela própria autora no ID no 53320706, para constatar que no dia 13/06/2016 foram transferidos, via TED, os seguintes valores para sua conta corrente do Banco do Brasil S/A: R$2.868,69, R$ 1.751,46, R$1.402,97, R$953,35 e R$1.654,78, ou seja, como informou o banco requerido, os exatos saldos remanescentes do refinanciamento das cinco (05) cédulas de Crédito Bancários em discussão.

Assim, tratando-se de uma relação de consumo, tem-se que o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora, consoante determina o art. 373, II do CPC/15.

Dessa forma, nos termos do art. 373, I, competia à parte autora/apelante trazer aos autos prova de não contratou, bem como que não recebeu os valores referentes aos empréstimos bancários em discussão.

Todavia, a despeito de alegar que de uma
“[...] simples conferência das assinaturas no (s) contrato (s) apresentado (s) pelo Banco Apelado (ID no 8727812 e ID no 8727825) e dos documentos juntados na inicial, pode-se afirmar, que não se trata da assinatura da Apelante nos contratos, mas sim, uma falsificação grosseira dela [...]”
(Sic. ID no 53326975), certo é que não trouxe para os autos nenhuma prova nesse sentido.

Aliás, pelo contrário, porquanto mesmo insistindo na tese de que nunca
“[...] realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento com o Banco Requerido [...]”
(Sic. ID no 53326975), após este ter acostados aos autos as cópias dos contratos e das autorizações para transferências dos valores,
intimadas as partes para se manifestarem acerca da necessidade de produção de provas
, ao invés de a parte autora ter solicitado perícia grafotécnica nos citados documentos para comprovar da alegada fraude, preferiu pugnar pelo julgamento antecipado da lide, consoante se observa do ID no 53326951.

Nesse sentido, também consignou a douta magistrada singular,
in verbis
:

“[...], Todavia, diante da documentação acostada pelo requerido que comprova a contratação de financiamento pela parte autora, conforme documentos coligidos que comprovam a assinatura pela autora do contrato, depósitos efetuados na conta bancária da parte autora, bem como, apresentou cópia dos documentos de identificação, razão pela qual tenho ausentes a negligência do requerido e o ilícito civil que este praticou, uma vez que lícita a cobrança do débito pelo serviço contratado.

Aliás, após a juntada dos documentos, a parte autora sequer requereu provas para questionar a validade e veracidade dos documentos, notadamente os depósitos bancários efetivados pela requerida na conta bancária da autora, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. [...]”
. (Sic. ID no 53326967).

Destarte, não tendo a autora comprovado a sua tese de desconhecimento da contratação e não se verificando no caso a alegada fraude, afiguram-se válidos e eficazes os contratos firmados entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REVOGAÇÃO AFASTADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEVIDAMENTE FIRMADA – DANO MORAL AFASTADO – REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES – SENTENÇA NESSE PONTO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, mesmo que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção de veracidade. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso nesse ponto desprovido. ”
(TJMT - 1001445-97.2017.8.11.0021 – Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, 2a câmara de direito privado, julgado em 13/02/2019, publicado no DJE 18/02/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020